Tribunal: TJES
Processo: 0004390-97.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004390-97.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO NEVES BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004390-97.2019.8.08.0050

APELANTE: ROGÉRIO NEVES BRANDÃO

Advogado do(a) APELANTE: JOSIANE ALVES DO PRADO GOMES - ES30136

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 38-A DA LEI Nº 9.605/1998. DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. LAUDO PERICIAL FORMAL. INDISPENSABILIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. LAUDO DE FISCALIZAÇÃO E DEPOIMENTO DE AGENTE FISCALIZADOR. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ROGERIO NEVES BRANDAO contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/1998, imputando-lhe a destruição de 4.194,84m2 de vegetação nativa da Mata Atlântica (sub-bosque em estágio médio de regeneração) em Área de Preservação Permanente (APP). O pedido principal é a absolvição por insuficiência de provas da materialidade, ante a ausência de laudo pericial formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os documentos administrativos (auto de infração, laudo de fiscalização) produzidos por órgão ambiental (IDAF), ainda que corroborados em juízo pelo depoimento do agente fiscalizador, são suficientes para comprovar a materialidade do crime previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/1998, suprindo a exigência de exame de corpo de delito (laudo pericial formal) nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 158 do Código de Processo Penal estabelece a indispensabilidade do exame de corpo de delito, direto ou indireto, quando a infração deixar vestígios.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido da imprescindibilidade do laudo pericial formal para a comprovação da materialidade dos crimes ambientais que deixam vestígios, como o previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/1998.

A caracterização dos elementos normativos do tipo penal do art. 38-A (vegetação primária ou secundária, estágio avançado ou médio de regeneração, e inserção no Bioma Mata Atlântica) demanda conhecimento técnico complexo, não suprível por prova leiga ou por laudo de fiscalização administrativa.

Os relatórios e laudos administrativos, como o Laudo de Fiscalização nº 5361 do IDAF, constituem prova de natureza administrativa, produzida unilateralmente para fins de fiscalização, e não se confundem com o exame de corpo de delito (perícia formal) exigido pela legislação processual penal.

A judicialização dos documentos administrativos, por meio do depoimento em juízo do agente fiscalizador que os elaborou, não possui o condão de converter tal prova em exame pericial formal.

Não consta nos autos qualquer justificativa plausível para a não realização da perícia técnica formal, tampouco alegação de que os vestígios teriam desaparecido, o que afasta a incidência da exceção prevista no art. 167 do Código de Processo Penal.

A ausência do exame de corpo de delito formal, sem justificativa legal, compromete o substrato probatório mínimo para a demonstração da materialidade delitiva, impondo a absolvição com fundamento no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O exame de corpo de delito (laudo pericial formal) é imprescindível para comprovar a materialidade do crime ambiental previsto no art. 38-A da Lei n. 9.605/1998, por se tratar de infração que deixa vestígios (art. 158 do CPP).

Laudos de fiscalização e autos de infração, elaborados unilateralmente por órgãos administrativos, ainda que submetidos ao contraditório diferido pelo depoimento do agente fiscalizador, não suprem a ausência da perícia formal, porquanto a aferição de elementares técnicas complexas do tipo (estágio de regeneração e inserção no Bioma Mata Atlântica) exige conhecimento técnico específico.

A ausência de laudo pericial formal, não justificada nos termos do art. 167 do CPP, inviabiliza a comprovação da materialidade delitiva, conduzindo à absolvição por insuficiência de provas (inciso VII do art. 386 do CPP).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.605/1998, art. 38-A. Código de Processo Penal, art. 158; art. 167; art. 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n° 2.074.383/PR. STJ, AgRg no AgRg no RHC n. 165.610/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004390-97.2019.8.08.0050

APELANTE: ROGERIO NEVES BRANDAO

Advogado do(a) APELANTE: JOSIANE ALVES DO PRADO GOMES - ES30136

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ROGERIO NEVES BRANDAO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal de Viana
, por meio da qual o apelante fora
condenado
pela prática do crime previsto no art. 38-A, da Lei nº 9.605/1998, à pena de 02 (dois) anos de detenção e 30 (trinta) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos.

Sustenta o apelante, em suas razões, a necessidade de absolvição por insuficiência de provas da materialidade delitiva, argumentando, em suma, que a condenação se baseou em documentos administrativos (auto de infração, laudo de fiscalização, fotografias) produzidos pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), sem a realização de laudo pericial formal, indispensável à comprovação de crime que deixa vestígios, nos termos do art. 158, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena.

A denúncia imputa ao apelante a conduta de destruir 4.194,84m2 de sub-bosque de vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, em Área de Preservação Permanente (APP), sem autorização do IDAF, fato constatado em fiscalização realizada em 29 de setembro de 2015.

A sentença condenatória, por sua vez, fundamentou-se nos documentos produzidos pelo IDAF, corroborados pelo depoimento em juízo do agente fiscalizador Ricardo Araujo Rodrigues, que participou da autuação . Considerou o d. magistrado
a quo
que tais elementos seriam suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do delito.

Diante desse contexto, a controvérsia central do presente recurso reside em definir se os laudos técnicos administrativos e autos de infração, corroborados por depoimentos dos agentes fiscalizadores em juízo, são suficientes para comprovar a materialidade dos delitos ambientais que deixam vestígios, em especial o crime previsto no art. 38-A, da Lei nº 9.605/98.

De fato, o arcabouço probatório produzido pela acusação inclui o Auto de Infração nº 1427-C , o Laudo de Fiscalização nº 5361 , Relatório Fotográfico , Croqui Temático e Croqui Imagem de Fiscalização, todos oriundos do procedimento administrativo do IDAF. Ademais, o agente público responsável pela fiscalização, Ricardo Araujo Rodrigues, confirmou em juízo o teor dos documentos e as circunstâncias da infração.

Não obstante a existência dos referidos documentos e a presunção relativa de veracidade dos atos administrativos, a questão deve ser analisada sob a ótica da legislação processual penal e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. O art. 158, do Código de Processo Penal, estabelece que, "
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
".

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamentos recentes e específicos sobre o crime do art. 38-A, da Lei de Crimes Ambientais, tem se posicionado pela
imprescindibilidade do laudo pericial formal
, por entender que a caracterização dos elementos normativos do tipo penal —
vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica
— demanda conhecimento técnico complexo, não identificável por leigos.

Nesse sentido, no julgamento do
AgRg no REsp n° 2.074.383/PR
, a Sexta Turma do STJ, em caso análogo ao presente, manteve a rejeição da denúncia por ausência de laudo pericial, afirmando que a substituição do exame técnico só é possível se os vestígios desaparecerem ou se for devidamente justificada a impossibilidade de sua realização, nos termos do art. 167, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu naquele caso, assim como não se verifica nestes autos. Na ementa do referido julgado, restou assentado que:

Tese de julgamento: "1. O exame de corpo de delito é imprescindível para comprovar a materialidade dos crimes ambientais previstos nos arts. 38-A e 39 da Lei n. 9.605/98, pois deixam vestígios. 2. A ausência de laudo pericial inviabiliza a comprovação da materialidade dos delitos ambientais imputados."

Tal entendimento foi reiterado em outros julgados da mesma Corte Superior, como no AgRg no AgRg no RHC n. 165.610/SC, também citado no precedente anexo, onde se destacou que "
o laudo pericial é imprescindível para aferição de que se tratava de árvores nativas e em estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica, porquanto não é qualquer supressão ou destruição que tipifica os delitos dos arts. 38 e 38-A da Lei n. 9.605/1998
" .

Dessa forma, a jurisprudência qualificada do Superior Tribunal de Justiça diferencia os relatórios e laudos administrativos, ainda que elaborados por servidores com conhecimento técnico (como engenheiros florestais ou agrônomos), da perícia formal exigida como exame de corpo de delito. No caso dos autos, o Laudo de Fiscalização nº 5361, embora detalhado e acompanhado de fotografias e mapas, constitui prova de natureza administrativa, produzida unilateralmente para fins de fiscalização. A sua judicialização por meio do depoimento do agente que o elaborou não tem o condão de transformá-lo no exame de corpo de delito exigido por lei para a comprovação da materialidade de crimes que, como o do art. 38-A, possuem elementares de natureza eminentemente técnica e complexa, tais como a classificação precisa do estágio de regeneração da vegetação e sua inequívoca inserção no Bioma Mata Atlântica.

Ademais, não consta dos autos qualquer justificativa plausível para a não realização da perícia técnica formal, tampouco alegação de que os vestígios teriam desaparecido, o que afasta a incidência da exceção prevista no art. 167 do Código de Processo Penal.

Portanto, a condenação do apelante, fundamentada exclusivamente em documentos administrativos e no depoimento do agente fiscalizador, sem a presença do laudo pericial formal exigido para crimes que deixam vestígios e cujas elementares demandam conhecimento técnico específico, não se sustenta à luz da orientação jurisprudencial específica do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. A ausência do exame de corpo de delito formal, sem justificativa legal, compromete o substrato probatório mínimo necessário para a comprovação da materialidade delitiva, impondo-se a absolvição.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
absolver
o apelante
ROGERIO NEVES BRANDAO
da imputação relativa ao crime previsto no art. 38-A, da Lei nº 9.605/1998, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à materialidade delitiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)